Tribunal: TJES
Processo: 5015392-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015392-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A

prisão d
a

paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33
d
a
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
a
paciente foi pres
o
em flagrant
e
.

3.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
(quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como dinheiro e balança de precisão)
,
e o risco de reiteração delitiva, considerando a sua reincidência específica em crimes de tráfico.

4.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

5.

N
ão
se
ignor
a
o tempo que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há
cerca de
4
(
quatro
) meses
. Todavia,
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5015392-90.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA ANDRADE

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA/ES

Advogados do(a) PACIENTE: DANIEL MORAES CANDIDO - ES39382, PALOMA GUIDI FAVERO - ES31388-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LUCAS
OLIVEIRA ANDRADE
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE
ATÍLIO VIVACQUA
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0000130-05.2023.8.08.0060
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33
d
a
Lei nº 11.343/06
.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como a ausência de revisão da constrição cautelar
. Afirma, ainda, a ausência de
indícios de autoria e de
periculum libertatis
. Por fim, aduz que o paciente conta com condições pessoais favoráveis.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão da liberdade provisória ao paciente,
confirmando-se a liminar quando do julgamento do mérito.

D
ecisão Id. Nº
6997964 indeferindo
a liminar
pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
7183835
e Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem em ID
7193909
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
a
paciente.
Explico.

D
epreende-se
dos autos
que, no dia
08 de setembro de 2023
,
durante cumprimento do mandado de busca e apreensão, o autuado foi preso em flagrante por possuir dentro da residência a importância de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais) em espécie e de origem não comprovada, 69 (sessenta e nove) pedras de substância similar a crack, 04 (quatro) porções não fracionadas de substância semelhante a crack, as quais, se fracionadas, renderiam aproximadamente 220 (duzentos e vinte) pedras, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 05 (cinco) buchas de substância parecida com maconha e 01 (uma) balança de precisão.

A
nte o exposto,
fora
m
atribuíd
os
a
o paciente a suposta prática do delito previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06,

sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
09/09/2023
.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Vale lembrar que, a priori, o depoimento dos policiais contam com a presunção de veracidade, não cabendo na via estreita do
habeas corpus
a produção de provas para ilidi-la.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato
(quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como dinheiro e balança de precisão)
,
e o risco de reiteração delitiva, considerando a sua reincidência específica em crimes de tráfico.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Aponto, ainda, que

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há
cerca de
4
(
quatro
) meses
. Todavia,
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

Assim,
aparentemente,
o processo
vem sendo devidamente impulsionado
e
a audiência de instrução e julgamento está prestes a ser realizada (marcada para dia
19/02/2024
)
.

Aponto, ainda, que
a prisão
preventiva
foi revista quando do recebimento da denúncia, em
06/11/2023 (ID 6977689, fl. 11),

tendo sido mantidos os fundamentos da constrição cautelar.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
a
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)